Tribunal: TJBA
Processo: 8020260-10.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8020260-10.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JORGE NUNES MORENO

Advogado(s): MAX WEBER NOBRE DE CASTRO registrado(a) civilmente como MAX WEBER NOBRE DE CASTRO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREI
T
O
CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAPM. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE E PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DECADÊNCIA. REJEITADAS. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. PLEITO DE ASCENSÃO À GAP EM SEU NÍVEL V. LEI Nº 12.566/2012. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º DA LEI 12.556/12 RECONHECIDA PELO TRIBUNAL PLENO. PERCEPÇÃO DE VANTAGEM A TODOS OS POLICIAIS MILITARES NA ATIVA. SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE DEMONSTRE A ANÁLISE INDIVIDUAL SE PREENCHE OS REQUISITOS DA LEI. NATUREZA JURÍDICA DE CARÁTER GERAL. VANTAGEM QUE IMPORTA NA ELEVAÇÃO DO NÍVEL DA GAP AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. PRINCÍPIO DA PARIDADE DE VENCIMENTOS E PROVENTOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTES DO STF. EFEITOS PATRIMONIAIS LIMITADOS À DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. SÚMULAS NºS 269 E 271 DO STF. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA QUE DEVEM SER APLICADOS DE ACORDO COM O JULGAMENTO DO RE Nº 870.947/SE (TEMA 810) E TAXA SELIC, APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA EC Nº 113/2021. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Impugnação à gratuidade de justiça. Rejeitada.

As verbas pretendidas constituem prestações de trato sucessivo, não havendo que se falar contagem dos prazos decadencial e prescricional a partir da edição do art. 8º da Lei 12.566/12 ou mesmo do ato de aposentação do Impetrante. O seu direito está sendo violado mês a mês, se renovando o prazo a cada mês. Prejudiciais de mérito rejeitadas.

A suposta inadequação da via eleita pelo não cabimento do mandado de segurança contra lei em tese merece ser afastada. Com efeito, a impetração não ataca a Lei Estadual nº 12.566/2012 em abstrato, mas, sim, o ato concreto de falta de elevação da referência da GAP nos proventos do impetrante. Preliminar rejeitada.

No mérito, t
ratando-se de vantagem de caráter geral, concedida a toda a Corporação Militar,
em que o
Impetrante
percebe
a GAP III há mais de 12 meses e que observou conduta pessoal ilibada, quedando-se aos rigores da hierarquia e disciplina, a simples omissão literal de sua expressão não tem o condão de excluir o inativo do seu alcance, sob pena de malferimento ao que consta do artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41, que, consabidamente, deve ter os seus proventos revistos sempre na mesma data e no mesmo índice, e estendidas todas vantagens outorgadas aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo em que se deu a aposentadoria.

Constituindo-se a GAP em vantagem pecuniária de caráter geral concedida aos policiais militares da ativa, como reconhecido à exaustão pelo Judiciário, qualquer alteração que venha incidir sobre a indigitada vantagem, por força do disposto no art. 40, § 8º da CF, com o texto dado pela EC 20/98, deve ser estendida aos policiais militares inativos ou pensionistas.

Não se tem notícia de que houve processo administrativo, individualizado, para se aferir se os policiais militares em atividade atendem aos requisitos referentes a GAP, no nível IV ou V.

O Supremo Tribunal Federal, tem afastado a aplicação do disposto na Súmula Vinculantes 37 nos casos de paridade de vencimentos fundada no art.40, §4º (§8º na redação dada a partir da EC 20/98 e cujo conteúdo equivalente ao art.7º da EC 41/03), da Constituição Federal, por desnecessidade de edição de lei para se estender a inativo benefício ou vantagem que fora outorgado a servidor em atividade.

Cuidando-se de Mandado de Segurança, as parcelas que antecedem à data da impetração, não poderão, neste momento, serem percebidas, nos termos das Súmulas nºs 269 e 271 do STF.

Quanto ao regime legal de atualização monetária e juros incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, aplica-se a tese reconhecida pelo STF no RE 870.947 (tema 810 do STF) e após a EC nº 113/21, aplica-se a taxa SELIC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8020260-10.2024.8.05.0000, de Salvador, sendo Impetrante
JORGE NUNES MORENO
e Impetrado o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA,
tendo como interven
iente
o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR
a impugnação à gratuidade de justiça,
AFASTAR
as prejudiciais de mérito e
CONCEDER A SEGURANÇA

para determinar à Autoridade Coatora que providencie a implantação do pagamento da Gratificação de Atividade Policial (GAP), em sua referência V,

no prazo de 30 (trinta) dias, nos proventos do Impetrante, da mesma forma que é pago aos policiais militares da ativa, a partir da impetração, sob pena de multa diária, ora arbitrada, no valor de R$500,00 (quinhentos reais), respeitando-se a Súmula nº 271, do STF, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

11